Tribunal: TJSP
Processo: 0001445-55.2019.8.26.0368
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição ao julgamento virtual indeferida diante dos efeitos processuais da Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral – Julgamento virtual mantido.

RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE FATO, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – Vícios apontados inexistentes (CPC, art. 1.022, I, II e III) –

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição ao julgamento virtual indeferida diante dos efeitos processuais da Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral – Julgamento virtual mantido.

RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE FATO, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – Vícios apontados inexistentes (CPC, art. 1.022, I, II e III) – Fundamentos que enfrentaram todos os pontos ditos viciados – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Inexistência de qualquer vício – Decisão mantida por seus próprios fundamentos – Embargos rejeitados.

Dispositivo: rejeitaram os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0001445-55.2019.8.26.0368/50000, da Comarca de Monte Alto, em que são
embargantes GONÇALES & SILVA PARTICIPAÇÕES LTDA. e TGG
PARTICIPAÇÕES LTDA., são embargados VICENTE GONZALES NETO, ALICE
APARECIDA MARTINS GONZALES, GONZALEZ ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA., ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA. e
GONZALEZ CRIAÇÃO DE AVES E SUÍNOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001445-55.2019.8.26.0368/50000 -Voto no 40.717
2
VOTO No
: 40.717 (EMPDIGV)
EDEC. No
: 0001445-55.2019.8.26.0368/50000
COMARCA : MONTE ALTO
EBTE.
: GONÇALES & SILVA PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTRA
EBDO.
: GONZALES ADMINISTRAÇÃO
PARTICIPAÇÕES LTDA

E OUTROS
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Oposição ao julgamento virtual indeferida diante dos
efeitos processuais da Covid-19 e não se tratar de
recurso que exija a presença dos Advogados ou a
possibilidade de sustentação oral – Julgamento virtual
mantido.
RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

ERRO DE FATO, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO

Vícios apontados inexistentes (CPC, art. 1.022, I, II e III)
Fundamentos que enfrentaram todos os pontos ditos
viciados
Pretensão de atribuição de efeito infringente
ao
v.
aresto
embargado

Inaplicabilidade

Inexistência de qualquer vício
Decisão mantida por
seus próprios fundamentos Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos.
Embargos de declaração opostos por Gonçales & Silva
Participações Ltda . e TGG Participações Ltda. , dirigidos ao v. acórdão de
fl. 531-540 que por votação unânime deu parcial provimento ao recurso de
apelação interposto contra a r. sentença proferida pelo Exmo. Dr. Gilson
Miguel Gomes da Silva, MM. Juiz de direito da E. 1a Vara Cível da
Comarca de Monte Alto (SP), que julgou procedente a denominada ação
de “exibição de documentos” ajuizada em face das embargadas Gonzales
Administração Participações Ltda ., Abatedouro de Aves Califórnia Ltda .,
Gonzales Criação de Aves e Suínos Ltda ., Alice Aparecida Martins
Gonzales e Vicente Gonzales Neto (fl. 1-16).
As embargantes alegam que o v. acórdão incorreu em
erro de fato, omissão e contradição.
Em síntese fundamentam os vícios nos seguintes
pedidos finais (fl. 15):
[..]
(i) Erro de fato sobre a natureza do procedimento de
exibição de documentos incidental adotado pelos apelados;
(ii) Omissão quanto à impossibilidade de conhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001445-55.2019.8.26.0368/50000 -Voto no 40.717
3
recurso erroneamente interposto (arts. 489, §1o, VI, 1.022,
inciso I e parágrafo único, II, 1.009 e 1.01, inciso VI, todos
do CPC):
(iii) Omissão e contradição quanto ao interesse processual
dos Apelados, tanto por se tratar de inovação recursal que
não poderia ser conhecida (art. 1.013, §1o, Código de
Processo Civil) como também pelo pleno cabimento de
incidente de exibição de documentos (arts. 397 a 400, do
Código de Processo Civil; e
(iv) Omissão sobre o fato de que os Apelados empregaram
litigiosidade ao feito ao mentir em juízo e descumprir
determinação judicial, devendo operar o princípio da
causalidade em favor dos Apelados (art. 1.022, inciso II, do
CPC).
Manifestaram oposição ao julgamento virtual (fl. 18),
a qual fica indeferida porque não justificada e, ainda, em razão da
sobrevinda dos efeitos processuais decorrentes da Covid-19, não se
tratando de recurso que exija a presença dos Advogados ou a
possibilidade de sustentação oral.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira),
que dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre
afirmar e negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico
submetido ao conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando
houver proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e,
omissão, somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre
questão que deveria fazê-lo.
Conclusos em 18 de dezembro de 2020.
É o relatório.
Os argumentos das embargantes não vingam.
A
decisão
ora
embargada
traz
abordagem
e
embasamento adequados e suficientes das questões suscitadas no recurso
de apelação, que evidenciam de sobejo a inocorrência de quaisquer dos
vícios elencados no art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas v. acórdão hostilizado (fl.
537-540), no tópico “II. DO MÉRITO RECURSAL”, as quais bem
arrimaram o resultado pronunciado, remetendo a embargante, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001445-55.2019.8.26.0368/50000 -Voto no 40.717
4
especial, à leitura do trecho que trata dessas questões, onde a matéria foi
claramente elucidada, senão vejamos:
[..]
II. DO MÉRITO RECURSAL
O objetivo da ação e a exibição dos documentos
originários relativos ao relatório elaborado pelos
administradores do grupo empresarial que serviram de
lastro para as alterações no balanço do exercício de
2017.
Pela exposição inicial verifica-se que os autores apelados
têm direito de acesso aos documentos, pois restou
incontroverso
que
houve
solicitação
formal
para
apresentação dos documentos mencionados na exordial
(fl. 32-37), e que as apelantes não atenderam às
solicitações (fl. 39-56), o que motivou o presente pedido
judicial.
Das notificações e contranotificações, apesar das
justificativas apresentadas, é possível extrair que os
documentos almejados não foram apresentados porque a
apelante não dispunha deles, eis que se encontravam de
posse da empresa contratada para realizar a auditoria e
esta, a KPMG, recusou-se a atender o pedido
extrajudicial por não ter vínculo jurídico contratual com
as autoras, e, portanto, não estava obrigado pela lei a
exibi-los.
Observa-se que a presente ação foi distribuída em 2 de
maio de 2019 (fl. 1), portanto, na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 que passou a vigorar a partir de
18 de março de 2016.
O Código de Processo Civil de 2015 não contemplou,
entre os procedimentos cautelares, a denominada ação
de exibição de documento autônoma, especialmente
aquelas de natureza preparatória de ação principal, mas
previu a possibilidade de exibição de documento ou
coisa nos termos dispostos nos artigos 396 e seguintes.
No entanto, essa previsão se refere à exibição incidental,
ou seja, no curso de alguma ação.
Dessa forma, o pedido antecedente de exibição de
documento deve ser realizado por meio da produção
antecipada de provas (arts. 381 e ss), se e quando
preenchidos seus pressupostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001445-55.2019.8.26.0368/50000 -Voto no 40.717
5
Esse é o entendimento que tem sido adotado por este E.
Tribunal de Justiça de São Paulo.
Neste sentido:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. Indeferimento da petição inicial, em
razão da falta de interesse processual (art. 485, I e VI,
do CPC15). Em que pese ter sido denominada ação de
obrigação de fazer, verifica-se que se trata de ação de
exibição de documento. Código de Processo Civil de 2015
que não prevê procedimento autônomo para essa
finalidade. Exibição que deve ser requerida em incidente
do processo principal ou em produção antecipada de
prova. Inadequação da via eleita. Extinção mantida.
Recurso desprovido.
(TJSP, Apelação no 1001880-07.2016.8.26.0242, 36a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Milton Carvalho, j.
07/02/2017)
APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE
NATUREZA
ANTECIPADA

EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
SENTENÇA DE EXTINÇÃO

ARTIGOS 17 E 485, INCISO VI, DO CPC
AÇÃO
QUE, NA REALIDADE, TRATA-SE DE CAUTELAR
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL COM A VIGÊNCIA DO NOVO CPC
VIA INADEQUADA
SENTENÇA DE EXTINÇÃO
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO
(TJSP, Apelação no 1015947-18.2016.8.26.0196, 14a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Abrão, j.
30/01/2017)
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
PEDIDO
ANTECEDENTE. AÇÃO AUTÔNOMA. NATUREZA
SATISFATIVA.
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS. REQUISITOS. 1. No âmbito do novo Código
de Processo Civil, o pedido de exibição de documentos
formulado de forma autônoma, antecedente e satisfativa
deve ser realizado por meio de produção antecipada de
provas. 2. Cabe à parte, então, cumprir os requisitos do
art. 382 do CPC, apresentando as razões que
justifiquem
a
necessidade
da
antecipação
e
mencionando com precisão os fatos sobre os quais a
prova há de recair. 3. Não bastasse isso, não se afastam
os requisitos para análise do interesse de agir
sedimentados na jurisprudência. Ou seja, para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001445-55.2019.8.26.0368/50000 -Voto no 40.717
6
exibição, deve a parte provar ter formulado pedido
administrativo prévio, bem como efetuado pagamento de
eventual custo do serviço. 4. Hipótese em que não se
verificou o interesse de agir. 5. Recurso não provido.
(TJSP, Apelação no 1006061-52.2016.8.26.0565, 14a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Melo Colombi, j.
10/01/2017).
A ação proposta pelas autoras é inadequada e não mais
prevista pela legislação processual civil em vigor,
inexistindo, portanto, o interesse processual para o
ajuizamento dela, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil.
Não obstante, observa-se que com a propositura da ação,
os documentos pleiteados pelas autoras foram exibidos
pela KPMB (fl. 171-220), após a determinação judicial
(fl. 159-160) a revelar ausência de resistência de sua
parte e a obrigar o afastamento da condenação das
verbas da sucumbência.
Esse é o entendimento deste Tribunal que acompanha a
jurisprudência da Corte Superior, unânime e reiterada
no sentido de não caber condenação das verbas de
sucumbência em caso de exibição sem resistência:
Agravo em Recurso Especial. Ação cautelar de exibição
de documentos. Inexistência de resistência do réu.
Condenação em honorários advocatícios. Descabimento.
1. Nas ações cautelares de exibição de documento, o réu
só será condenado ao pagamento de honorários
advocatícios se houver pretensão resistida quanto ao
fornecimento
da
documentação
solicitada,
em
observância aos princípios da sucumbência e da
causalidade. 2. Agravo regimental improvido.
(STJ, 3a Turma, AgRg no AREsp 568814/SP, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, j. 14.10.14, DJe 20.10.14).
Medida cautelar. Exibição de documentos. Apresentação. Ausência de pretensão resistida.
Sucumbência. 1. Para que o réu seja condenado ao
pagamento da sucumbência na cautelar de exibição,
deve restar caracterizada nos autos sua resistência.
Entendimento modificado, conforme precedentes do
STJ. 2. Havendo exibição sem oposição de resistência, e
não havendo nenhuma prova de pretensão resistida na
via administrativa, não cabe condenação do réu à verba
sucumbencial. Recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001445-55.2019.8.26.0368/50000 -Voto no 40.717
7
provido.
(TJSP, Apelação no 1002928-54.2014.8.26.0344, TJSP,
14a Câmara de Direito Privado, Rel. Melo Colombi, j.
17/12/14).
Assim, a pretensão das autoras viu-se atendida,
podendo agora, dos autos, extrair as cópias e certidões
dos documentos que lhe interessarem.
Diante disso, o pedido é recebido sob a feição de
produção antecipada de prova (CPC/15, art. 381, III) e
foi julgado procedente.
Não há, nesse contexto, portanto, imposição de ônus
sucumbenciais, nos termos do § 4o do art. 382 do Código
de Processo Civil.
Como se nota, pelos fundamentos exarados no v.
acórdão em conjunto com aqueles dispostos na r. sentença singular, os
pontos ditos omissos e contraditórios foram todos respondidos, inexistindo
ainda, o apontado vício de erro de fato.
Observando-se que a litigiosidade existente não
configura qualquer hipótese de má-fé prevista na legislação processual
em vigor.
De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrigada infringência ao que já
foi adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
Na verdade, as questões suscitadas pela embargante,
ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a insatisfação com o
julgamento realizado, o que não se presta a ser feito por esta estreita via
recursal.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém pronunciamento
sobre argumentos deduzidos pela parte embargante incapazes de infirmar
a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001445-55.2019.8.26.0368/50000 -Voto no 40.717
8
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso,
entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente
mandamus
e
a
ação
ordinária
n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência
desta
Corte
Superior
acerca
da
possibilidade
de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo
passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se,
pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum. Embargos de
declaração rejeitados.” (STJ Primeira Seção, EDcl no MS
21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA MALERBI,
Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
O recurso, enfim, ainda que voltado ao desígnio de
prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação infringente e
protelatória, na busca insustentável da revisão do julgamento embargado
ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância recursal.
Restam,
assim,
prequestionados,
decididos
ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas, na
medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum,
não se mostrando necessário qualquer manifestação em
relação aos fundamentos já declinados.
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, não há acréscimo a serem feitos no já decidido nesta
instância, subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001445-55.2019.8.26.0368/50000 -Voto no 40.717
9
proferida tal qual lançada, inexistindo qualquer violação aos dispositivos
indicados e prequestionados.
Em razão do exposto, rejeitam-se os embargos.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR